Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738249-75.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO em favor de DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF (Processo n. 0710231-81.2021.8.07.0020). Narra o impetrante que o paciente foi investigado no Inquérito Policial n. 346/2021 - 38a DP, por suposto envolvimento no homicídio perpetrado contra a vítima PABLO CAMILO GOMES, cometido em 20/06/2021, na Chácara 149, Rua 11-E, em frente ao Lote n. 09, na Colônia Agrícola São José, em Vicente Pires, Brasília/DF. Aduz que, após o esgotamento do prazo de duas prisões temporárias, DOUGLAS fora colocado em liberdade “até que fora exarado o decreto preventivo, sendo que nenhuma prova foi destruída, não teve testemunha ameaçada, fuga do paciente ou qualquer meio de se furtar ao procedimento investigatório”. Assevera que as “solturas do paciente não tendeu a colocar em risco, de forma grave, a ordem pública, posto ser diminuto o risco de reiteração delitiva, visto não tratar-se, a princípio, de pessoa com conduta voltada para a criminalidade”. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma que DOUGLAS tem profissão definida e residência fixa, é primário, possui emprego, companheira e filho, fatores que desautorizam o decreto preventivo. Salienta que o paciente não ameaçou testemunhas ou destruiu provas, não fugiu ou mudou de endereço, quando estava em liberdade não se evadiu, não havendo se falar em necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva. Sustenta que o fato, aparentemente, foi um caso isolado na vida do paciente, uma situação atípica que não é capaz de determinar que possui periculosidade apta a ensejar que permaneça preso durante a instrução processual. Ressalta a necessidade de dilação probatória para que se possa verificar o que de fato aconteceu, mas aqui, visa o impetrante esclarecer a inexistência de elementos suficientes que indiquem que a liberdade do paciente configure ameaça à instrução criminal e à aplicação da lei, porquanto não há notícia de que estaria causando tumulto à instrução processual ou ameaçando testemunhas. Aponta que o decreto preventivo exarado e a sua fundamentação assume contornos de verdadeira pena antecipada, violando o devido processo legal e a presunção de inocência. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, paciente, e MATHEUS ISAQUE ALVES SABOIA foram denunciados pelo crime de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa, cometido contra a vítima PABLO CAMILO GOMES. Ao receber a denúncia, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva dos denunciados nos seguintes termos: “O Ministério Público oficiou pela prisão preventiva dos acusados DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA e MATHEUS ISAAC ALVES SABOIA para a garantia da ordem pública, para resguardar a instrução criminal e para a aplicação da lei penal, mesmo por que, neste caso concreto, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes para o fim ora buscado (ID 105998871 - Pág. 3). Em relação as medidas cautelares de natureza penal, é cediço que dentre elas, a constrição cautelar da liberdade do cidadão é medida de exceção, ou seja, apenas quando demonstrado no caso concreto a necessidade e adequação da medida é a medida pode ser decretada, para isso, imperioso que, após detida análise dos fatos e verificando a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos, do Código de Processo Penal, portanto, evidenciado fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ou seja, evidenciado o não cabimento das medidas cautelares diversa da prisão cautelar é que a medida de exceção deve ser decretada, seguindo as disposições do artigo 282, §6o, CPP. Feitas essas considerações, passemos a analisar o requisito referente ao fumus commissi delicti, ou seja, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva. Segundo se apurou no Inquérito Policial no 346/2021-38a DP, a materialidade do crime de homicídio restou comprovada pela Ocorrência Policial no 1505/2021-38a DP (ID 97508254) e Relatório Final (ID 104734290). Nesse diapasão, os elementos de materialidade dos delitos consubstanciam-se na prova inequívoca de que o fato verdadeiramente ocorreu, o que nos autos comprovou-se devidamente. Ademais, o relatório policial concluiu que, de acordo com o conjunto de provas coligidos, ficou demonstrado que DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, com o auxílio material e moral de MATHEUS ISAAC ALVES SABOIA, no dia 20/06/2021, por volta das 21h40min, por vingança e sem possibilitar qualquer chance de defesa para a vítima, matou PABLO CAMILO GOMES com seis disparos de arma de fogo, fato praticado por motivo torpe (para se vingar da agressão sofrida no dia anterior) e através de emboscada (surpreendendo a vítima logo após ela adquirir uma porção de droga) e ocorrido na Chácara 149, Rua 11-E, em frente ao Lote no 09, na Colônia Agrícola São José, em Vicente Pires, Brasília/DF (ID 104734290). Quanto aos indícios suficientes de autoria, os documentos anexados aos autos evidenciam que sobre os acusados repousam elementos suficientemente necessários para a decretação da prisão preventiva. Evidenciado o fumus comissi delicti, passo a analisar os requisitos do periculum libertatis: O periculum libertatis significa o risco de que a liberdade do agente venha causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações e à execução de eventual sentença condenatória Analisada a adequação da medida objeto de representação por parte do órgão ministerial, passo a analisar a necessidade da medida sob análise, no caso, se resta evidenciada a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como para garantia da instrução criminal. A prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social e evitar que os representados reiterem na prática das condutas criminosas. Os indiciados foram denunciados pela prática de crime de homicídio com o uso de arma de fogo, em razão de discussão ocorrida no dia anterior e de uma dívida do irmão da vítima que fora assumida pela vítima. Ainda, a vítima foi executada com seis disparos de arma de fogo em plena via pública, o que demonstra a frieza e periculosidade dos autores. Ressalta o órgão ministerial que, durante a investigação, constatou-se que os autores são pessoas perigosas na região (ID: 97508258, ID: 97508259, ID: 97508263, ID: 97510694, ID: 103742254, ID: 104734268, ID: 104734273 e ID: 104734290), inclusive algumas testemunhas se mudaram por medo de represálias temendo por suas vidas (ID: 97510694, ID: 97508259, ID: 97508258, ID: 103742254 e ID: 104734290). Dessa forma, a prisão preventiva também viabiliza a segurança da instrução criminal. Não suficiente, conforme consta do relatório policial (ID 104734290), os indiciados figuram como criminosos não eventuais. DOUGLAS estaria envolvido com tráfico de drogas, homicídios, além de ostentar armas de fogo na região a fim de se impor e amedrontar moradores. MATHEUS ainda estava na posse da arma de fogo utilizada para praticar o delito ora apurado, uma vez que a arma não foi localizada em sua residência e seus familiares não sabem de seu paradeiro, de modo que a prisão preventiva se faz também necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Há que se sopesar, ainda, o fato da periculosidade dos agentes quando da investida criminosa, porquanto o fato foi perpetrado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Ademais, o crime é punido com pena máxima superior a 4(quatro) anos de reclusão, portanto, resta implementado o requisito do Art. 312, inciso I do CPP. Nesse diapasão, verifico que demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, portanto, evidenciada a adequação e a necessidade da medida constritiva da liberdade, por lógica, resta demonstrada que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas a prevenir a garantia da ordem pública. Diante de todo o exposto, ao acolher o requerimento do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA MATHEUS ISAAC ALVES SABOIA, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pelos fundamentos expostos. Quanto ao cumprimento, deverão ser observadas as garantias constitucionais e legais, devendo o mandado ser cumprido, estritamente, para a finalidade antes destacada, devendo, ainda, serem empreendidas diligências com rigorosa observância das garantias legais e constitucionais. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi denunciado pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, com o uso de arma de fogo, em razão de uma dívida. A vítima foi executada com seis disparos de arma de fogo em plena via pública, o que demonstra a frieza e periculosidade dos autores. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Ademais, consta do decreto prisional que “algumas testemunhas se mudaram por medo de represálias temendo por suas vidas” e que “DOUGLAS estaria envolvido com tráfico de drogas, homicídios, além de ostentar armas de fogo na região a fim de se impor e amedrontar moradores”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador